Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada pois, presente o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. De igual sorte, havendo indícios relevantes sobre a situação flagrancial, a busca domiciliar está de acordo com a regra constitucional sobre a medida.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma e munições mediante apreensões e flagrante, impõe-se a condenação.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenação anterior, demonstra falta de interesse do autor do fato em refrear seus instintos criminosos e se adequar à vida em sociedade, o que justifica a análise desfavorável do vetor da conduta socia, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência.
4. Correta a exasperação da pena base, considerando a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), conjugada com a grande quantidade de entorpecente (462,14 gramas), pois em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, que autoriza que natureza e a quantidade das drogas apreendidas, sejam usadas como fundamento para o incremento da pena-base; como modulador judicial único.
5. A exasperação da pena base no que se refere à culpabilidade, em razão da quantidade de munições e de um segundo carregador, é idônea porque tal circunstância enseja maior reprovabilidade da conduta do agente, estando amparada pela jurisprudência desta Corte.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.